Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal n. 0019500-07.2015.8.07.0018, indeferiu o pedido para incluir a sócia-administradora da executada no polo passivo da ação. Tendo em vista que a diligência para a intimação da sócia-administradora foi frustrada (ID 41632006), intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique novo endereço de Stela Maris Costa ou solicite o que entender pertinente para dar andamento ao processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2023 16:11:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador